Tribunal: TJDFT
Processo: 0026623-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Vistos e etc. Retornam os autos à esta instância recursal em face do julgamento do tema 955, representado pelo recurso paradigma REsp 1.312.736/RS e do julgamento do tema 1021, representado pelos recursos paradigmas 1.778938/SP e REsp 1740397/RS, com o comando de determinação de rejulgamento da causa com base nas balizas estabelecidas no Despacho da Presidência deste TJDFT de ID 17695998 e na Decisão de ID 23856188. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se as partes para que, querendo, manifestem-se no prazo comum de 15 (quinze) dias acerca das questões aduzidas nos recursos paradigmas supracitados. Após, retornem-me os autos conclusos para reapreciação da apelação e dos embargos de declaração já julgados (acórdãos 944198 e 965142). Publique-se. Intimem-se.